Tribunal: TJDFT
Processo: 0746112-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), em razão de venda e posse de porções de crack para difusão ilícita. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima legal. O recurso busca redimensionamento da pena, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no STJ, reafirmada recentemente pela 3a Seção (REsp 1.869.764/MS), veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme estabelece a Súmula 231.
4. O STF, no julgamento do RE 597270, com repercussão geral, também firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas, reafirmando que estas não autorizam mitigação da pena mínima abstratamente cominada.
5. A sentença observou corretamente a dosimetria legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, mas limitando-se à aplicação da pena no mínimo legal, nos termos da jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.